Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1007623-52.2022.8.11.0000
Agravante: Queliomar Carvalho dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Queliomar Carvalho dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000037-98.2022.8.11.0020, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Requerido:
a) ABSTENHA-SE, imediatamente, de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental no imóvel bem como de exploração através de atividade potencialmente poluidora/degradante sem autorização do órgão ambiental competente sob pena de suspensão da atividade econômica e de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
b) PROMOVA a recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento com plantas nativas e arbóreos típicos da região através de cumprimento integral de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e as exigências da SEMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
c) OBTENHA autorização de funcionamento de imóvel rural conforme disposto em legislação vigente;
d) OBTENHA licenciamento ambiental para eventual exercício de atividade potencialmente poluidora junto aos órgãos competentes.
Na mesma ocasião, consignou que, a determinação constante na alínea “a” deverá ser imediatamente cumprida pela parte requerida enquanto que disporá de prazo de 06 (seis) meses para cumprimento das disposições de alíneas “b”, “c”, e “d” sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.
Deferiu, ainda, o pedido de averbação da ação no Cartório de Registro de Imóveis, para proteção de eventual terceiro de boa-fé.
Em suas razões recursais (ID n. 12558686), o Agravante, aduz, em síntese, que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em seu desfavor, visando a reparação de suposto dano ambiental atribuído ao Agravante, em sua propriedade rural denominada Fazenda Paraíso.
Defende que, apesar de ter apresentado ao Ministério Publico Estadual documentos comprobatórios de que não detém a posse nem a propriedade da área autuada, o Autor insiste em sua legitimidade passiva, ao argumento de que, à época dos fatos, o Agravante seria o proprietário da área, com base em suposições dos fiscais ambientais, em decorrência de sua propriedade fazer divisa com a área objeto da lide.
Sustenta o desacerto da decisão agravada, pois, mesmo tendo o Magistrado Singular reconhecido a ausência de contemporaneidade, concedeu tutela antecipatória, fixando ao Agravante deveres relativos à propriedade que não lhe pertence.
Assevera que a manutenção do decisum implica em prejuízo de natureza irreparável ao Agravante, por não ser o proprietário ou possuidor da área autuada.
Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, até decisão final do mérito recursal.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 125584160 atesta o recolhimento do preparo recursal.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Compulsando os autos, observa-se, no ID n. 119777962 – p. 32/35, que ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou a constatação a princípio e em uma análise inicial, da veracidade dos fatos, vez que o autor da presente ação, por meio da documentação colacionada aos autos demonstrou a existência, a princípio, de degradação ambiental na área pertencente ao requerido, consoante os documentos anexo aos autos.
Destacou, ainda que, muito embora a ausência de contemporaneidade possa ser discutida, eis que decorrido mais de 01 (um) ano da infração, entendo que deverá prevalecer a supremacia do interesse público ao revés da atividade particular, posto que se busca conservar o meio ambiente e evitar a ocorrência de degradações.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que, a pretensão do Agravante não merece acolhida.
Inicialmente, impende ressaltar que, como cediço, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.
Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(..) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
Na hipótese dos autos, observa-se, a priori, que a ação de origem se respaldou em documentos que gozam de presunção de veracidade e legalidade, tais como auto de infração, termo de embargo/interdição e Relatório Técnico n. 417/DUDRONDON/SEMA/2020 (ID n. 125551666 -p. 77/80), que reconhecem que, em 10-11-2020 houve a supressão sem autorização legal de 83,1410 hectares de floresta nativa de cerrado fora de área declarada como reserva legal, no interior da propriedade rural denominada Fazenda Paraíso, de propriedade do ora Agravante.
O Relatório Técnico noticiou ainda, que, em consulta aos sistemas SAD/SIMLAM/SIMCAR e base de dados da SEMA, foi encontrado somente o CAR Estadual n. MT 87415/2018, referente a propriedade Fazenda Paraíso, em nome de Queliomar Carvalho dos Santos, não tendo sido encontrado qualquer autorização de desmate expedida pela SEMA.
Destaca-se, que, inobstante as arguições do Agravante, no sentido de que o desmatamento identificado pelos agentes públicos da SEMA se refeririam, na verdade à propriedade rural vizinha, não se pode desconsiderar que os referidos atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, os quais não podem ser desconstituídos sem a necessária dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela recursal.
Ademais, é certo que, em razão da natureza jurídica declaratória do CAR, cuja inscrição se concretiza, com a simples inserção de dados no sistema, de forma unilateral, pelo declarante proprietário ou possuidor rural e com a emissão de um recibo do Sicar, expedido pelo órgão ambiental competente, as informações apresentadas no cadastro ambiental rural do Agravante, não são capazes, por si sós, de afastar as conclusões de ter havido desmatamento ilegal em sua propriedade.
Nesse aspecto, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da decisão agravada no sentido de suspender a tutela antecipada concedida indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a prerrogativa do prazo em dobro do artigo 180 do mesmo diploma legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora